Tribunal: TJES
Processo: 0004714-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004714-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004714-38.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
– EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Nos moldes do
artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus preventivo somente será concedido quando

presente
“iminente constrangimento ilegal”, não se tratando de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.
2.
No caso em apreço não há iminente perigo,
sendo imprudente
impedir o magistrado de instrução, caso entenda pertinente, de decretar a constritiva se presentes seus requisitos
e se as provas o levarem a esse posicionamento
.

3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004714-38.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PATRICIA PINHEIRO MACIEL

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Advogada
Camila Basoni Juste
em benefício de
PATRÍCIA PINHEIRO MACIEL

e

VALDIR RODRIGUES MACIEL
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1º Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/
ES.

Sustenta, em síntese, a inocência dos pacientes, trazendo ao presente w
rit
diversos apontamentos envolvendo o mérito da demanda de origem.

Pugna, diante disso, pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto em benefício dos coactos, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção através de prisão preventiva ilegal.

Pois bem.

O presente remédio heroico, como sabido, é dotado de natureza constitucional e se destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder
perpetrado contra a liberdade de locomoção d
e seus tutelados.

Sobre sua regulamentação, além do inciso LXVIII artigo 5º da Constituição Federal, t
e
m-se a teleologia do artigo 647 do Código de Processo Penal.
Segue redação
:

Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O dispositivo é claro ao tratar das duas espécies de
habeas corpus:
o
preventivo
e o
liberatório
.

No caso em apreço,
tem-se impetração destinada a impugnar
constrangimento ilegal
ainda não concretizado,
em autos que
investigam o suposto cometimento do delito de ameaça e violência doméstica entre os envolvidos.

Entretanto, o fato de o ato impugnado ainda não ter sido praticado, por si só, não impõe em se receber
e conceder
este
writ

como preventiv
o
. Isso porque o termo utilizado pela legislação é
“iminente constrangimento ilegal”
, não se tratando, portanto, de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.

Aplicando ao caso em apreço
,
n
ão
ver
i
fico
constrangimento ilegal imediato, sendo medida imprudente a expedição de salvo-conduto para
réus em ação penal de tamanha complexidade, envolvendo supostas ameaças e denunciações caluniosas
entre as partes.

Noutras palavras, é desarrazoado
impedir o magistrado de instrução, caso entenda pertinente, de decretar a constritiva se presentes seus requisitos
e se as provas o levarem a esse posicionamento.
Nesse sentir:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. AGENTES PRIMÁRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3.
Ordem denegada

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). (...) 4. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Na mesma esteira do
raciocínio
aqui empregado, segue jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
que em caso semelhante deneg
ou
ordem de
habeas corpus
preventivo fundado apenas em intuições e suposições:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

2.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
. Precedentes.

3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Pelo exposto, não restando
comprovada a
iminência de
ato ilegal ou abusivo
a
ser
perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)